Tribunal: STF
Processo: Inq 516
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-01
Data de publicação: 1991-08-01

Ementa:
INQUERITO POLICIAL - CRIME ELEITORAL -  EX-DEPUTADO  FEDERAL
- DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO EM PERIODO "ANTERIOR" A INVESTIDURA NO
EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO - PARLAMENTAR QUE NÃO FOI REELEITO -
INCOMPETENCIA DO STF.
         - O Supremo  Tribunal  Federal  não  dispõe  de  competência
penal originaria para processar e julgar  ex-congressistas  aos quais
haja sido imputada a pratica de infrações penais comuns, supostamente
cometidas em periodo que  antecedeu  a sua investidura no mandato  de
Deputado Federal ou de Senador da Republica.
         -  A  questão  da  prerrogativa  de  foro  dos  membros   do
Congresso Nacional perante o Supremo  Tribunal  Federal  -  Situações
processuais possiveis - Considerações - Jurisprudência da Corte.